Tribunal: TJDFT
Processo: 0721984-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721984-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: J. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JOSE ALVES COSTA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por J.L.C., devidamente assistida por seu genitor CARLOS JOSE ALVES COSTA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança n. 0720288-55.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar, cujo objeto era impelir a instituição Agravada a matricular a Agravante no curso supletivo, bem como aplicar as provas, com objetivo de que, em caso de êxito, lhe fosse emitido certificado de conclusão do ensino médio, em razão de aprovação em vestibular, mesmo sendo menor de 18 (dezoito) anos Em petição de ID 18305274, a parte Agravante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Apelante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso de Apelação Cível ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta, baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2020 18:15:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador